Tribunal: TJDFT
Processo: 0709269-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DE 10% PREVISTA NO ART. 475-J DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. INCLUSÃO TARDIA EM NOVOS CÁLCULOS. CASSAÇÃO DA DECISÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA ANÁLISE DO MÉRITO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelos executados contra decisão proferida no cumprimento de sentença que não conheceu da impugnação por suposta preclusão, deixando de apreciar a alegação de incidência indevida da multa de 10% prevista no art. 475-J do CPC/73, posteriormente incluída em novos cálculos apresentados pela exequente.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve preclusão para os executados impugnarem a inclusão da multa de 10% nos cálculos atualizados pela exequente; e (ii) em caso negativo, verificar se os argumentos dos executados quanto à ilegalidade da multa e a cobrança em dobro podem ser analisados diretamente na instância recursal.
III. Razões de decidir
3. A preclusão não se configura quando a impugnação ao excesso de execução decorre de novos cálculos apresentados pela exequente em momento posterior ao previsto no art. 525, § 1o, V, do CPC, especialmente quando o juízo ainda não homologou tais cálculos não intimou os executados para se manifestarem sobre a sua correção.
4. A análise da legalidade da multa e da eventual aplicação do art. 940 do CC não pode ser feita originariamente no tribunal, sob pena de supressão de instância, devendo o juízo de primeiro grau apreciar as alegações dos executados.
5. A decisão recorrida deve ser cassada para permitir que o juízo de origem examine a alegação de excesso de execução e o pedido de pagamento em dobro do valor excedente.
IV. Dispositivo
6. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/73 475-J; CPC/15 507 525 § 1o V.